Tribunal: STF
Processo: HC 269733
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Alves Prado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 226.039/MG (evento 4).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, c/c 2º, §2º e 2º, §4º da Lei nº 12.850/13 (evento 3, fls. 7-20).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto pautada na gravidade em abstrato do crime. Aponta o caráter instrumental da segregação cautelar, a ausência de contemporaneidade da medida, o excesso de prazo da prisão e destaca as condições pessoais favoráveis do réu. Assevera que “a conjugação entre mais de 220 dias de prisão preventiva sem sentença, a já significativa realização da instrução oral e a ausência de demonstração concreta da insuficiência das cautelares alternativas evidencia que a segregação imposta ao Paciente já não se compatibiliza, em termos materiais, com a lógica estrita da cautelaridade penal”. Aduz vício de competência funcional absoluta e cerceamento de defesa. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.  

É o relatório. Decido.

O ato apontado coator restou assim ementado (evento 4):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado pela suposta prática de conduta de organização criminosa. 
2. O agravante alegou ausência de fundamentação idônea para sua prisão preventiva e requereu a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 
3. O tribunal de origem havia denegado a ordem em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os elementos concretos que indicam sua participação em organização criminosa e a gravidade das condutas imputadas.
5. Saber se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, considerando as condições pessoais favoráveis do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas, como participação em organização criminosa voltada à prática de roubos, receptação, corrupção, porte/posse de arma de fogo e lavagem de dinheiro.
7. As circunstâncias dos autos demonstram a periculosidade do agravante, justificando a manutenção da prisão preventiva como forma de cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. 
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção.
9. Não foram apresentados argumentos novos e idôneos no agravo regimental capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que (evento 4):

“(...)
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado. 
In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, haja vista que, em tese, o agravante integraria organização criminosa voltada à prática de roubos de caminhões e carretas de combustíveis e metais, além de outros crimes como receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos automotores, corrupção, porte/posse de arma de fogo e lavagem de dinheiro; constando nos autos que ele supostamente seria executor direto em ações de roubo, bem como que estaria envolvido em negociações ilícitas com autoridades. 
Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agravante, justificando a segregação cautelar em seu desfavor.
Sobre o tema:
(...)
Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: (AgRg no HC n. 948.505/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024. )(AgRg no RHC n. 168.799/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/3/2023); (AgRg no HC n. 790.100/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023); (AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/12/2022); (AgRg no HC n. 719.304/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022);(AgRg no RHC 166309/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/10/2022); (RHC 142663/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/08/2022); (AgRg no RHC n. 187.597/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).
No mais, cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
É o voto.”

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, porquanto “o agravante integraria organização criminosa voltada à prática de roubos de caminhões e carretas de combustíveis e metais, além de outros crimes como receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos automotores, corrupção, porte/posse de arma de fogo e lavagem de dinheiro; constando nos autos que ele supostamente seria executor direto em ações de roubo, bem como que estaria envolvido em negociações ilícitas com autoridades”.

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. 

Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. 

Destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023 - grifei); “’a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).’.” (HC 241.343 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2024); “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022 - grifei); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022 - grifei).

Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Por fim, registro que as matérias trazidas nestes autos, no que se refere às alegações de ausência de contemporaneidade da medida, excesso de prazo da prisão, vício de competência funcional absoluta e cerceamento de defesa, não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente